Tribunal: TJMT
Processo: 1011963-35.2019.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011963-35.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARGENTINA BELO FERREIRA - CPF: 886.431.311-72 (RECORRENTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011963-35.2019.8.11.0003

Origem
: 1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Argentina Belo Ferreira

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem da pauta: 09

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS – SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS – ALEGAÇÃO DE DEFASAGEM DA REMUNERAÇÃO – REGIME ESTATUTÁRIO QUE NÃO SE VINCULA AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de revisão de proventos de aposentadoria que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Sustenta que o Estado de Mato Grosso estaria violando o direito da servidora aposentada à integralidade de proventos, visto que, em 1999, quando de sua transferência para a inatividade, percebia valor correspondente a 1,42 salários mínimos e, nos exercícios seguintes, essa equivalência foi sendo paulatinamente reduzida - passou a receber valores que equivaliam a 1,24 salários mínimos (no ano 2000), chegando a perceber apenas 1 salário mínimo.

3.

Sem embargo da argumentação tecida pela autora, observo que não há razões para a reforma da sentença proferida nos autos.

4.

O sistema remuneratório do servidor público estatutário – e, consequentemente, dos proventos do aposentado/pensionista vinculado a entes estatais – apresenta especificidades próprias da relação jurídico-administrativa e não possui qualquer amarração legal à variação do salário mínimo.

5.

A Constituição Federal, aliás, veda a vinculação do salário mínimo como indexador para qualquer fim (art. 7º, IV). O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já foi instado a se manifestar perante questionamentos semelhantes, possuindo orientação no sentido de que
“não prospera a pretensão de que referido valor seja vinculado às variações do salário-mínimo, sob pena de flagrante ofensa ao texto constitucional”
(RMS 23233, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julg. em 15/06/2010)
.

6.

Nesse mesmo escopo, o Supremo Tribunal Federal possui precedente fixado sob repercussão geral (TEMA 25), de onde extrai o seguinte trecho:
"O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da Republica."
(RE 565714, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julg. em 30/04/2008).

7.

Em entes federativos cujas leis de regência previam essa vinculação, aliás, as Cortes Superiores tem chancelado a impossibilidade de subsistência das legislações face à Constituição Federal de 1988, a exemplo do Estado de São Paulo (veja-se do STF
o ARE 1346413 SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, julg. em 21/03/2022)
.

8.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, a garantia de integralidade dos proventos (regra remuneratória em relação àqueles que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003) apenas outorga ao aposentado o direito à percepção do mesmo valor nominal auferido na atividade, ou seja,
“era uma garantia de que o servidor receberia, a título de proventos de aposentadoria, o valor integral da última remuneração”
(Matheus Carvalho, Manual de Direito Administrativo, 2016, p. 867). Não há qualquer vinculação dessa integralidade ao salário mínimo vigente, quiçá garante-se periódica atualização do valor percebido, cujos reajustes vinculam-se a índices específicos inerentes à atividade pública.

9.

Diante disso, não se verifica qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no cálculo das verbas percebidas pela demandante, que pretende, em verdade, não a revisão de sua aposentadoria por alguma incorreção no valor ou na base de cálculo, mas sim a atualização do montante auferido, por defasagem em relação ao salário mínimo nacional, procedimento este que não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.

10.

Diante desse contexto, não subsistem razões à reforma da sentença que julgou improcedentes os pleitos formulados na presente ação de revisão.

11.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

14.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022